Tribunal: TJDFT
Processo: 0734616-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Desobediência. Ameaça. Lesão corporal. Pleito absolutório. Autoria e materialidade comprovadas. Exclusão dos maus antecedentes. Readequação da pena-base. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes sentença da 3a Vara Criminal de Brasília, que o condenou pelos crimes de desobediência (art. 330), desacato (art. 331), ameaça (art. 147) e lesão corporal contra autoridade de segurança pública (art. 129, § 12) do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão reside em saber se: (i) a prática dos delitos foi suficientemente demonstrada; (ii) o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória pelas infrações penais de desacato e ameaça; (iii) os maus antecedentes devem ser excluídos; e/ou, (iv) houve confissão espontânea no crime de ameaça.
III. Razões de decidir
3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao recorrente, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.
4. Se não houve confissão espontânea, o sentenciado não tem direito ao benefício da compensação entre atenuantes e agravantes.
5. Em atenção ao princípio da presunção da inocência, não podem ser considerados como maus antecedentes os processos com sentença/acórdão absolutória(o).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.